Tribunal: TJDFT
Processo: 0784963-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, condenando o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi convertida em uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que não há nos autos demonstração inequívoca de que a conduta do réu – dirigir sem habilitação – tenha causado perigo real ou concreto à segurança viária ou de terceiros. Alegou que os depoimentos dos policiais são genéricos e a simples descrição de manobras evasivas em uma perseguição policial, por si só, não configura automaticamente o perigo concreto exigido pelo tipo penal. Afirmou que a ausência de laudo pericial sobre a colisão ou sobre a velocidade, bem como a inexistência de vídeos ou outras provas independentes, fragiliza a demonstração do perigo concreto. Defendeu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Aduziu que a falta de habilitação, conforme narrado nos atos, não gerou o perigo necessário para a configuração do tipo penal, de forma que deve a conduta ser enquadrada como infração administrativa. Requereu a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 71113082). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 71630531).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado 621/2024-05a DP (Ocorrência Policial no 9.250/2024 – 05a DP) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
6. No caso em exame, não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. A negativa do acusado encontra-se isolada no conjunto probatório, não constando elementos mínimos nos autos aptos a apoiar sua versão.
7. Ao contrário do alegado pela Defesa, o conjunto probatório é robusto para comprovar a dinâmica dos fatos. No ponto, é prescindível a realização de perícia para comprovação da colisão ou sobre a velocidade empregada pelo acusado em sua motocicleta por ocasião dos fatos quando, a prova oral colhida durante a instrução, aliada aos demais elementos probatórios contidos nos autos, são suficientes a confirmar a prática da infração penal e amparar a condenação.
8. No caso concreto, as provas produzidas comprovaram que no dia dos fatos o acusado estava na direção de seu veículo automotor, sem ter habilitação e, ao ser abordado pelos policiais, desobedeceu a ordem ostensiva de parada, empreendendo fuga do local. Na ocasião, conduziu sua motocicleta em alta velocidade, realizou manobras perigosas, fazendo “zigue-zague” na pista de rolamento, além de subir na calçada, conduzir na contramão da via e colidir com seu veículo na viatura policial. Com essa conduta o réu gerou perigo concreto de dano à segurança viária e colocou em risco a integridade física própria e de terceiros, o que configura o tipo previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
9. Nesse quadro, comprovado o perigo concreto de dano advindo da conduta do réu, incabível a tese defensiva que pretende a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no artigo 162, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.